Tribunal: STF
Processo: Rcl 49349
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Lauro de Freitas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-1386-37.2016.5.05.0003, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 3.395/DF.
    Alega o reclamante, em síntese, que:
    “[e]m dezembro/2016, VIVIANE MARTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA ajuizou perante uma das Varas do Trabalho de Salvador/Ba, em face do Município de Lauro de Freitas/Ba, reclamatória trabalhista, tombada sob o nº 0001386-37.2016.5.05.0003, pleiteando verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público. 
    Em sua defesa, o Município suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária.
    Inclusive, a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT. 
    Nesse diapasão, é cediço que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Em sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a competência da Justiça do trabalho para julgamento da causa, a qual foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Argumenta o reclamante que:
    “[...] a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público,em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes.
    […]
    Ao julgar o mérito da referida ADI 3395/DF, o Plenário do STF, confirmou a liminar para dar interpretação conforme ao art. 114, inciso I da CF, dela excluindo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide envolvendo o Poder Público e seus servidores, jungidos por relação jurídico administrativa (Regime Estatutário) ”(págs. 6 e 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer:
    “[...] seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar que espera seja deferida, a fim de cassar o multicitado Acórdão do TST que confirmou decisão do TRT-5 no processo nº 0001386-23 37.2016.5.05.0003, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos;” (pág. 22 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 
    Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte emenda e parte dos fundamentos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. Tratando-se de contrato nulo, por ausência de concurso público, sem indícios de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal (Súmula 126/TST), firma-se a competência desta Justiça especializada, nos termos do art. 114 da Carta Magna. 2. PRESCRIÇÃO. UNICIDADE CONTRATUAL. A Corte de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que a autora trabalhou de forma ininterrupta. Quando o acolhimento das arguições da parte depender, antes, do revolvimento de fatos e provas, impossível o conhecimento do apelo. Inteligência da Súmula 126/TST. 3. CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. Estando o acórdão em conformidade com a Súmula 363/TST, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
    [...]
    MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 
    No intuito de atender ao pressuposto do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, consta do acórdão regional a fração indicada pela parte (fl. 140-PE): 
    ‘Dito isto, verifico dos termos da petição inicial que a causa de pedir dela constante se pauta na existência de uma relação contratual e a pretensão respectiva se ampara na legislação trabalhista, a impor, nos exatos termos da Súmula 15 deste Regional, que seja reconhecida a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, a despeito da tese do ente público, no sentido de que mantinha com a trabalhadora vínculo estatutário.
    Observe-se que o conjunto probatório contido nos autos não ampara a tese defensiva, não tendo o Reclamado juntado qualquer espécie de contrato temporário entre as partes. Dessa forma, na hipótese trazida a juízo, não foi comprovada a inserção da trabalhadora em regime jurídico estatutário, para cujo propósito seria indispensável sua prévia habilitação em concurso público (STF, ADI 1150), de modo que da relação laboral emerge o traço da contratualidade irregular, não havendo como acolher a preliminar levantada. 
    Rejeita-se.’ 
    Insurge-se o Município, sustentando que a relação é de natureza jurídico-administrativa, porque se trata de regime especial por meio de contratação temporária, sendo incompetente a Justiça do Trabalho. Indica violação dos arts. 5º, II, 37, V e IX, 102 e 114, I, da Constituição Federal. Maneja divergência jurisprudencial. 
    O Regional consignou que, ‘dos termos da petição inicial que a causa de pedir dela constante se pauta na existência de uma relação contratual e a pretensão respectiva se ampara na legislação trabalhista’. Constou do acórdão recorrido que ‘não foi comprovada a inserção da trabalhadora em regime jurídico estatutário, para cujo propósito seria indispensável sua prévia habilitação em concurso público (STF, ADI 1150), de modo que da relação laboral emerge o traço da contratualidade irregular, não havendo como acolher a preliminar levantada’.
    Depreende-se do acórdão que restou evidenciado o vínculo empregatício da relação entre as partes, decorrente da admissão da autora sem a prévia realização de concurso público, ensejando contrato nulo, nos termos da Súmula 363 do TST. 
    Diante de tal cenário, à luz da Súmula 126/TST, não há como acolher-se a tese de que o vínculo ora analisado é de ordem jurídico-administrativa. 
    Assim, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114, I, da Carta Magna. Nesse sentido, registro os seguintes precedentes:
    […]
    Diante de tal compreensão, não merece trânsito o recurso de revista (CLT, art. 896, § 7º).” (págs. 2-8 do documento eletrônico 5 – grifos no original). 
    Verifico, assim, que o ato reclamado afrontou o paradigma mencionado. 
    Ademais, a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor: 
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação Administrativo e Processual Civil Ação civil pública Vínculo entre servidor e o poder público Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC Cabimento da reclamação Incompetência da Justiça do Trabalho . 
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo . É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 
    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente , declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).
    Em decisões, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas: 
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.
    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.
    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes). 
    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC. 
    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária. 
    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum. 
    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso).
    Ainda nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 46.865/BA, 46.213/BA e 47.819/BA, de minha relatoria; Rcls 47.333/BA, 47.200/BA e 48.344/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcls 48.092/BA e 48.977/BA, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 47.939/BA, rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar todos os atos decisórios proferidos na reclamação trabalhista originária e reconhecer a competência da Justiça Comum para o exame da demanda, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator